Tribunal: TJES
Processo: 0004419-27.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004419-27.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DOS SANTOS GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0004419-27.2020.8.08.0014

APELANTE
: ROBSON DOS SANTOS GONÇALVES

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSE DE 2 PEDRAS DE CRACK PARA CONSUMO PESSOAL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA. REDUZIDA QUANTIDADE INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de denúncia em desfavor de Robson dos Santos Gonçalves, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 28, da Lei 11.343 de 2006.

2. A sentença condenou o réu à pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 04 (quatro) meses, sendo 04 (quatro) horas semanais e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo período de 04 (quatro) meses.

3.
Através de recurso de apelação, o Apelante pugna pela absolvição em razão do princípio da insignificância.

4. A sentença encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência dos tribunais superiores. Entende-se que inexiste à inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão do fato de se tratar de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a saúde pública.

5. A reduzida quantidade de droga, longe de afastar a tipicidade, constitui circunstância inerente ao próprio tipo do porte para consumo pessoal, que, por sua natureza, normalmente envolve pequenas porções.

6. Ademais, tratando-se de substância conhecida como crack, droga de elevada potencialidade lesiva, não se mostra possível reconhecer a inexpressividade material da conduta, ausentes os vetores necessários à incidência do postulado da bagatela.

7. Assim, embora formalmente pequena a quantidade apreendida, a conduta permanece materialmente típica, impondo-se a manutenção da condenação.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

9. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)